Tribunal: TJDFT
Processo: 0731039-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0731039-17.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA JULIA ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o ente público forneça à autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o aparelho “CONCENTRADOR PORTÁTIL para transporte”, porquanto foi diagnosticada com doença pulmonar obstrutiva crônica (CID J44.0), além de possuir outras comorbidades que podem agravar seu quadro clínico de saúde. A recorrente pugna pelo benefício da justiça gratuita. A autora/recorrente tem 69 anos de idade e o relatório médico apresentado (ID 62073057, ID 62073053, pág. 9) comprova a necessidade de utilização do equipamento prescrito. Ademais, o documento de ID 62074511 demonstra que a autora já está incluída no programa de oxigenoterapia domiciliar desde julho/2019. A sentença julgou improcedente o pedido inicial. É o breve relato. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente, porquanto os comprovantes de renda apresentados demonstram a sua situação de hipossuficiência (ID 62073051), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. O artigo 196 da Constituição Federal dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E consoante a jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e afronta ao Princípio da Separação de Poderes. A despeito da necessidade na utilização do equipamento médico referido, em 30/11/2022 a Defensoria Pública do DF ajuizou ação civil pública (autos no 0718299-89.2022.8.07.0018), no intuito de compelir o ente distrital a realizar contratação emergencial para fornecer o serviço de oxigenoterapia domiciliar nas regiões Norte e Sul do Distrito Federal, não contempladas nas licitações anteriores. Em consulta aos autos da ação civil pública mencionada, verifica-se que a contratação está em fase final e, diante da existência de processo coletivo que contemplará todos os usuários integrantes da lista de prioridades, reputa-se que é descabida a antecipação da tutela recursal, sobretudo porque não atestado risco iminente à vida da recorrente, que está recebendo oxigênio de forma diversa. Destarte, com fundamento no artigo 300 do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006